Tribunal: TJDFT
Processo: 0741265-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0741265-03.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 2000.01.1.104137-3. SINDIRETA. PLANO COLLOR. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INCIDÊNCIA. Deve ser reconhecida a impossibilidade de compensação de reajustes em relação à obrigação de fazer imposta no título executivo oriundo da ação coletiva no 2000.01.1.104137-3. Os reajustes concedidos aos servidores, pelas Leis Distritais no 38/1989 e 117/1990 (respectivamente, Decretos no 12.728/1990 e 12.947/1990) foram premissa fática devidamente registrada na petição inicial da ação de conhecimento e objeto de expresso enfrentamento naquela fase processual, de modo que a rediscussão da referida matéria fere a coisa julgada, pois a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para rescindir um julgado, devendo o DISTRITO FEDERAL, se fosse o caso, ter ajuizado a competente ação rescisória, na forma do artigo 966, do Código de Processo Civil. A fim de afastar eventual alegação de enriquecimento sem causa, o magistrado singular, à ocasião da execução coletiva, oportunizou ao DISTRITO FEDERAL provar que os reajustes posteriores refletiram ganho real de remuneração; no entanto, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte diante da concessão que lhe foi dada, não havendo prova nos autos, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução coletiva, que o implemento da obrigação de fazer representaria enriquecimento sem causa dos servidores, pois, repita-se, o ente público não fez prova de tal fato. Tal matéria, mais uma vez, restou preclusa, diante do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do agravo de instrumento no 2016.00.2.035336-7 e do Recurso Especial no 849.557/DF. O artigo 535, inciso VI, do Código de Processo Civil, estabelece que A Fazenda Pública será intimada para impugnar a execução, podendo arguir qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como compensação, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Justamente sob tal perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar o Tema repetitivo 476 (Resp no 1.235.513/AL), fixou a tese de que, transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada. A premissa fática considerada nos autos do AREsp no 465.900/DF não tem coerência com a hipótese em análise, considerando que, por duas oportunidades, o DISTRITO FEDERAL deixou precluir a matéria relativa à possibilidade de compensação dos reajustes. Em relação ao cumprimento da obrigação de fazer não deve incidir correção monetária. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso IV, e 502, e seguintes, todos do CPC, e 884 do CC, afirmando que pode suscitar todas as suas teses de defesa, na medida em que o cumprimento de sentença foi declarado extinto. Assevera que os efeitos da coisa julgada na execução coletiva (processo originário n. 2000.01.1.104137-3) não se estendem às execuções individuais de sentença coletiva. Ressalta que entendimento diverso ensejaria vilipêndio ao devido processo legal, bem como enriquecimento sem causa da parte contrária. Assevera que na hipótese de confronto entre a coisa julgada material e a formal (afastou o direito à compensação), deve prevalecer no mundo jurídico a material, que ordenou a aplicação integral da Lei 38/89, tornando-se, portanto, imutável neste ponto. Aduz a possibilidade de o Distrito Federal suscitar o direito de compensação dos valores. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece subir com relação à indicada afronta aos artigos 485, inciso IV, e 502, e seguintes, todos do CPC, e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016